Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-15.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800332-15.2023.8.14.0081

APELANTE: LUCIO ANTONIO FARO BITENCOURT

APELADO: JONAIA DA SILVA CURCINO, BUJARU CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAS DE CHEFE DO EXECUTIVO. PARECER DO TCM. REPROVAÇÃO. RECURSO REVISÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO. JULGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. NULIDADE. PRECEDENTES DO TSE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem de anulação do Decreto Legislativo nº 004/23- CMB e do processo de julgamento da Câmara Municipal de Bujaru, que reprovou as contas do prefeito sobre o exercício financeiro de 2010;

2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o direito líquido e certo do impetrante à nulidade do julgamento das contas do Chefe do Executivo pela Câmara Municipal, antes do julgamento definitivo do recurso de revisão do parecer prévio do TCM, recebido com efeito suspensivo;

3. Impende reconhecer o parecer prévio do TCM como fator elementar ao exercício do controle externo pelo Legislativo, que só pode deixar de prevalecer mediante decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, a teor do §2º do art. 31 da CF. Precedentes do TSE.

5. Deve ser reconhecido o direito postulado e dado cumprimento ao efeito suspensivo atribuído ao recurso de revisão do parecer do TCM, impondo-se a concessão da segurança;

4. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/7/2024 a 29/7/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
interposta por
LUCIO ANTONIO FARO BITENCOURT
(Id. 18187242) em face de sentença (Id 18187241) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato da PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARU/PA, denegou a ordem de anulação do Decreto Legislativo nº 004/23- CMB, que reprovou as contas executivas do exercício financeiro de 2010.

Em suas razões, o apelante sustenta que, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM), conclusivo pela irregularidade das contas municipais, apresentou pedido de revisão, que foi recebido com efeito suspensivo; aduz que, não obstantes os efeitos atribuídos ao recurso, a autoridade dita coatora deu início ao julgamento das contas municipais, resultando no decreto impugnado; sustenta que o julgamento das contas do Chefe do Executivo, levado a efeito pela Câmara Municipal, antes do trânsito em julgado do parecer prévio do TCM, consiste em erro grosseiro de procedimento. Requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e concessão da segurança.

Contrarrazões no Id. 18187250, impugnando as razões recursais e postulando o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria, a partir da prevenção suscitada pela relatora originária, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Parecer do Ministério Público (Id. 16701274), opinando pelo desprovimento do apelo com a confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo, porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem de anulação do Decreto Legislativo nº 004/23- CMB e do processo de julgamento da Câmara Municipal de Bujaru, que reprovou as contas do prefeito sobre o exercício financeiro de 2010, nos termos dispositivos a saber:

“3. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial para NÃO CONCEDER A SEGURANÇA e CONFIRMAR na íntegra a DECISÃO LIMINAR de ID nº 97191239, tornando-a definitiva para manter a eficácia do Decreto Legislativo 004/23-CMB, não havendo, portanto, qualquer nulidade no processo de julgamento de contas atinentes ao exercício de 2010 em relação à parte impetrante.

INTIME-SE a Autoridade Coatora.

INTIME-SE a Impetrante.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Câmara Municipal de Bujaru.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, consoante disposição do art. 25 da Lei Federal n° 12.016/09.”

O cerne da matéria recursal consiste em inferir o direito líquido e certo do impetrante à nulidade do julgamento das contas do Chefe do Executivo pela Câmara Municipal, antes do julgamento definitivo do recurso de revisão do parecer prévio do TCM, recebido com efeito suspensivo.

Informa a exordial que o impetrante, quando prefeito do Município de Bujaru, apresentou as contas do exercício financeiro de 2010, sobre as quais o Conselho do TCM/PA opinou pela reprovação; que impugnou a decisão por meio de recurso de revisão, recebido com efeito suspensivo pelo Plenário do TCM/PA; e que, não obstante isso, a autoridade dita coatora julgou o processo, para reprovar as contas discutidas, que veio a público mediante o decreto ora impugnado.

A sentença denegou a ordem fundada na legalidade do procedimento adotado pela Câmara Municipal, no caráter meramente opinativo do parecer prévio do TCM e na prevalência da decisão do legislativo municipal, e nas teses de repercussão geral fixadas no julgamento dos Temas 157 e 835 do STF, que firmam a competência da Câmara para julgar as contas do chefe do Executivo.

Examino.

A competência para exercer o controle das contas do Chefe do Executivo consta dos §1º e §2º do art. 31 da CF, nos moldes transcritos:

“Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.”

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal Eleitoral possui entendimento firme no sentido da efetiva suspensão do julgamento das contas pelo Legislativo, quando recebido com efeito suspensivo o recurso revisional do parecer prévio do TCM. Vide:

“(...) A recorrida teve suas contas relativas ao exercício de presidente da Câmara Municipal (...) rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Não obstante, a Corte de Contas atribuiu efeito suspensivo ao recurso de revisão interposto contra o acórdão condenatório, circunstância que descaracteriza o requisito atinente à irrecorribilidade do julgado. 3. Na linha da jurisprudência do TSE, 'o recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas, quando recebido com efeito suspensivo, afasta o caráter irrecorrível do julgado e, por consequência, a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990' (...) entendimento que confere maior efetividade ao direito fundamental à elegibilidade. (...) (Ac. De 11.2.2021 no REspEl nº 060008279, rel Min. Tarcício Vieira de Carvalho Neto.)

(...) 2. A atual jurisprudência do TSE é no sentido de que o recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas, quando recebido com efeito suspensivo, afasta o caráter irrecorrível do julgado e, por consequência, a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. Precedentes. (...) (Ac. De 23.10.2018 no AgR-RO nº 060089125, rel. Min. Luía Roberto Barroso.)

“(...) 1. O recurso de revisão interposto no Tribunal de Contas recebido com efeito suspensivo afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90. Precedentes (...) 3. O efeito suspensivo concedido pela Corte de Contas, ainda que em sede de recurso de revisão, afasta o caráter irrecorrível do julgado e suspende os efeitos da decisão que rejeitou as contas do candidato. Por consequência, também afasta a inelegibilidade da referida alínea g do incido I do art. 1º da LC 64/90 (...). (Ac. De 16.11.2016 no AgR-Respe nº 11383, rel. Min. Henrique Neves da Silva.).”

Neste sentido, a discussão não reclama maiores digressões para confluir à necessidade de se aplicar ao processo em trâmite da Câmara Municipal, os efeitos atribuídos no recurso; o que, por via de consequência, obsta o julgamento das contas pelo Legislativo enquanto não sobrevier decisão definitiva no pedido de revisão. Portanto, deve ser reconhecido o vício do procedimento adotado pela autoridade coatora.

Quanto às teses de repercussão geral que deram suporte à sentença, anoto que o Tema 157/STF firmou-se em “recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 31 da Constituição Federal, se a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo municipal é exclusiva, sendo, por conseguinte, meramente opinativo o parecer prévio do Tribunal de Contas respectivo, que não pode substituir o pronunciamento da Casa Legislativa”, tendo fixado a seguinte tese de repercussão geral:

“O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.”

O Tema 835/STF firmou-se em “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV, 31, § 2º, 71, I, 75, e 93, IX, da Constituição Federal, a definição do órgão competente (Poder Legislativo ou Tribunal de Contas) para julgamento das contas de Chefe do Poder Executivo que age como ordenador de despesas.”, tendo fixado a seguinte tese de repercussão geral:

“Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”

Como se vê, a matéria ora debatida não se amolda àquelas discutidas nos respectivos julgados, ambos concentrados, cada um sob um viés, na competência do controle externo das contas do Chefe do Executivo, sem nada versarem sobre o efeito suspensivo do recurso de revisão do parecer prévio do TCM, que vem a ser a pedra de toque no caso dos autos.

Consigno que não nega a competência da Câmara Municipal, tampouco se olvida a autoridade de seus julgados. Mas impende reconhecer o parecer prévio do TCM como fator elementar ao exercício do controle externo pelo Legislativo, que só pode deixar de prevalecer mediante decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, a teor do §2º do art. 31 da CF.

Desta feita, deve ser reformada a sentença, para conceder a segurança, tornando sem efeito o Decreto Legislativo nº 004/23- CMB e o consentâneo processo administrativo instaurado na Câmara Municipal de Bujaru, tudo à guisa do cumprimento do efeito suspensivo atribuído ao recurso de revisão que impugna o parecer prévio do TCM, o que importa na suspenção da apreciação das contas até o julgamento definitivo do recurso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
para, em confirmação à medida liminar deferida por este Tribunal, reformar a sentença e
conceder a ordem
de nulidade do ato coator e do consentâneo processo administrativo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024